Tribunal: TJBA
Processo: 8025231-67.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025231-67.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RODRIGO DOURADO SANTANA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA MARGARETE BORGES DA SILVA ARAUJO e outros (3)

Advogado(s)
:
TAINARA DE OLIVEIRA RODRIGUES SOUZA DE BRITO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor de três filhos menores no valor correspondente a 01 (um) salário-mínimo. O agravante sustentou que o valor arbitrado é incompatível com sua capacidade financeira, diante da renda mensal líquida aproximada de R$ 3.432,00 e da existência de encargos financeiros decorrentes de financiamento de terreno e veículo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de alimentos provisórios observa o binômio necessidade-possibilidade previsto no art. 1.694, §1º, do CC, considerando as necessidades dos alimentandos e a capacidade contributiva do alimentante.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade–possibilidade, de modo a garantir a subsistência digna dos alimentandos sem impor ao alimentante obrigação excessiva ou incompatível com sua realidade financeira.

4. A necessidade dos alimentandos é presumida, por se tratar de três crianças em condição natural de dependência econômica, incumbindo aos pais assegurar-lhes sustento, educação, saúde e demais necessidades essenciais ao desenvolvimento integral.

5. Os documentos apresentados demonstram, em análise preliminar, limitação da capacidade contributiva do agravante, em razão da renda líquida mensal e da existência de despesas financeiras permanentes, circunstâncias que autorizam a readequação provisória do encargo alimentar.

6. A redução dos alimentos provisórios para 50% do salário-mínimo vigente, acrescida de 50% das despesas extraordinárias devidamente comprovadas pela genitora, revela-se medida proporcional e adequada ao estágio atual da demanda, sem prejuízo de posterior revisão após a instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a decisão agravada, determinando que os alimentos provisórios devidos pelo agravante correspondam a 50% do salário-mínimo vigente, acrescidos de 50% das despesas extraordinárias devidamente comprovadas pela genitora.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8025231-67.2026.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Irecê/BA, tendo, como Agravante,

RODRIGO DOURADO SANTANA

e, como Agravados,

Y. B. A. D., H. D. B.
e B. D. B. representados por
MARIA MARGARETE BORGES DA SILVA ARAUJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA